Tribunal: TJSP
Processo: 0002847-95.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERÍCIA MÉDICA AGENDADA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS DEPOSITADOS PELO INSS - DEVOLUÇÃO ORDENADA.
"No caso concreto, não produzida a perícia médica com depósito dos honorários periciais já efetivados, a hipótese é de mera devolução do montante ao INSS, cuja providência deverá ser ordenada pelo Juízo de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERÍCIA MÉDICA AGENDADA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS DEPOSITADOS PELO INSS - DEVOLUÇÃO ORDENADA.
"No caso concreto, não produzida a perícia médica com depósito dos honorários periciais já efetivados, a hipótese é de mera devolução do montante ao INSS, cuja providência deverá ser ordenada pelo Juízo de origem".